Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0718851-54.2022.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): SIG SAUER INC Apelado(s): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de apelação cível interposta por SIG SAUER INC. contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no mandado de segurança c/c tutela antecipada, impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança, diante da não identificação de qualquer descumprimento do edital e/ou ausência de motivação para fins de configurar eventual ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora. Não foram fixados honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009[1] (ID 54669288). O Distrito Federal apresentou contrarrazões o recurso (ID 54669294). A parte apelante peticionou (ID 56201470), postulando a desistência do recurso. A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 54811762). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do recurso de apelação, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[2]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, o recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida. Desta feita, é cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[3]. Dê-se ciência ao Juízo. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 1o de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;